Tribunal: STF
Processo: Rcl 55689
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Vera Lúcia Silva de Jesus, em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Araxá, nos autos do Processo 5006316-83.2020.8.13.0040 que, negando provimento ao recurso inominado interposto, manteve a declaração de prescrição da pretensão de recebimento de FGTS em relação ao vínculo jurídico mantido com o Estado de Minas Gerais em função da Lei Complementar 100/2007. 



    Eis e ementa desse julgado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. LEI COMPLEMENTAR 100/07. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INOMINADO PELA REQUERENTE. SENTENÇA PRIMEVA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO.” (eDOC 13, p. 2)



    A reclamante argumenta que: “[i]n casu, como já foi dito, o pedido de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em razão da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº100 de 2007, bem como o pedido de pagamento de todo o saldo apurado, foi julgado improcedente, por suposta prescrição, tendo sido a sentença mantida em sua totalidade, por maioria de votos, na Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Araxá do Estado de Minas Gerais, em sentido absolutamente contrário ao entendimento adotado no julgamento do Resp. nº 1.806.086 e Resp. Nº 1.806.087”. (eDOC 2, p. 2)



    Nesses termos, assevera que “[a]pesar da indiscutível aplicação do Tema 1020/STJ ao caso, o juízo a quo entendeu por bem extinguir o processo com resolução de mérito, sob a equivocada interpretação de prescrição da pretensão inicial.” (eDOC 2, p. 3) 



    Distribuída a reclamação ao Superior Tribunal de Justiça, este declinou da competência para a apreciação do feito e, com fulcro no disposto no artigo 1º da Resolução STJ/GF 3/2016, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consoante decisão nos seguintes termos:



    “Cuida-se de reclamação ajuizada por VERA LUCIA SILVA DE JESUS contra acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Araxá do Estado o de Minas Gerais, em que se alega divergência de entendimento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    O art. 1° da Resolução STJ/GP n. 3 de 7 de abril de 2016 dispõe que e da competência dos tribunais de justiça estaduais o processamento e julgamento das reclamações ‘destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes’. 



    Ante o exposto, considerando que a reclamação foi ajuizada após a vigência da citada resolução, remetam-se os autos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS”. (eDOC 1, p. 3) 



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, declinou da competência para julgar a presente reclamação a esse Supremo Tribunal Federal, nos termos do acórdão assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR EFETIVADO POR LEI ESTADUAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL - FGTS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL - INSURREIÇÃO - DEFINIÇÃO JURISDICIONAL CONFERIDA NO ÂMBITO DO ARE N. 709.212 - ADOÇÃO DA TESE NO RESP N. 1.806.086 - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTE VINCULATIVO DO PRETÓRIO EXCELSO - ART. 102, I, ‘I’, DA CÕNSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DECLINADA 



    - Nos estritos termos do artigo 102, I, ‘i’, da CF, compete ao colendo Supremo Tribunal Federal julgar as reclamações calcadas em seus procedentes vinculativos.



    - Na medida em que fixada a interpretação jurisdicional tida por infringida pela Turma Recursal no âmbito do ARE n. 709112, repousa à Suprema Corte a competência para o julgamento da reclamação, independentemente da adoção da conclusão do Excelso Pretório pelo ‘Tribunal da Cidadania’, no julgamento do REsp n. 1.806.086.



    - Competência declinada”. (eDOC 17)



    Daí a remessa da presente reclamação a esta Suprema Corte, distribuída à minha relatoria. (eDOC 21)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 25)



    Citado, o Estado de Minas Gerais deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 31.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência da reclamação através do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. PRESCRIÇÃO. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 33)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre, ainda, destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão desta Turma, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, após o provimento do recurso inominado, que negou à ora recorrente o direito ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS referentes ao tempo em que atuou como professora efetivada pelo Estado de Minas Gerais com base na Lei Complementar nº 100/2007.



    Assevera a presença de repercussão geral traduzida na necessidade de aplicação da decisão proferida no RE 765.320/MG ao processo, para assim contemplar igualmente todos os servidores efetivados pela LC 100/2007 que têm direito ao FGTS. No mérito a recorrente invoca contrariedade do acórdão ao disposto no artigo 7º, III e artigo 37, § 2º, da CF, na medida em que o acórdão vergastado negou à servidora os valores referentes aos depósitos do FGTS sob o fundamento de que o referido direito só é reconhecido em favor dos empregados públicos, cujo contrato de trabalho fosse declarado nulo, ao passo que o STF, no julgamento do RE 765.320 definiu o Tema 916, adotando entendimento em sentido contrário, situando os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais na exata condição para fruição da previsão do artigo 19-A, da Lei 8.036/90. Aponta ainda dessemelhança entre a questão controvertida e o entendimento fixado nos Tema 1020 do STJ, dadas as consequências da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 7º, da Lei Complementar 100/2007. Por fim, asseverou haver discrepância do acórdão com a decisão do STF no julgamento de recurso com repercussão geral, no ponto em que fora decretada a prescrição do direito. Reafirmou o direito ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS e concluiu pedindo o provimento do recurso com a reforma do acórdão e condenação do réu no pagamento dos créditos postulados.



    Recurso tempestivo e isento de preparo.



    Foram apresentadas contrarrazões.



    O recurso não merece trânsito.



    Diante dos termos da decisão recorrida afere-se, já ao primeiro olhar, a acentuada deficiência da fundamentação do recurso que em muito se distanciou das premissas sobre as quais se assentou a conclusão da turma julgadora.



    Basta ver que em momento algum o acórdão negou à recorrente o direito abstrato ao recebimento dos valores dos depósitos do FGTS, principalmente a partir de suposta consideração a respeito da natureza do vínculo jurídico por ela mantido com o Estado de Minas Gerais. Na verdade ao se amparar nessa premissa a recorrente simplesmente ignorou os reais fundamentos do acórdão.



    Na verdade a pretensão inicial foi refutada em razão da prescrição e nesse ponto o colegiado decidiu a controvérsia mediante aplicação e interpretação da legislação local e infraconstitucional e ainda com fiel observância do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos e pela Suprema Corte em regime de repercussão geral, aplicando adequadamente a orientação emanada do Tema 608 do STF.



    Na medida em que a controvérsia foi dirimida com fundamento no entendimento já consolidado nos Tribunais Superiores, o trânsito do apelo extremo encontra óbice intransponível consoante a regra do artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO”. (Conforme consulta ao site do TJMG; grifei) 



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário o qual, encaminhado a esta Suprema Corte, sob o registro ARE 1.383.496, não foi recebido em razão de se tratar de agravo interposto contra decisão que aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Confira-se, pois, o teor do pronunciamento: 



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    (…)



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. 



    Ex positis, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (Conforme consulta ao site deste STF) 



    Pois bem.



    Rememoro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, CPC).



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Dessarte, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 



     Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente